Tribunal: STF
Processo: HC 116775
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. VÍCIO NO INSTRUMENTO DE MANDATO. INEXISTÊNCIA DE PREPARO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPECIONAL NÃO-CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.



    1. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal é medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes.



    2. Não se justifica o pretendido trancamento da ação penal proposta contra o Paciente, seja pela decadência do direito de queixa, seja pela existência de vício na procuração, seja pela ausência de preparo. Situação excepcional não-caracterizada.



    3. Ordem denegada.